Tribunal: STJ
Processo: 0499960-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061809 - RJ(2025/0499960-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEX TRINDADE DE OLIVEIRA ANDRE (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS.
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55182170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: bacb4202-6320-4919-85ed-09299341e86b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: bacb4202-6320-4919-85ed-09299341e86b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061809 - RJ(2025/0499960-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEX TRINDADE DE OLIVEIRA ANDRE (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS.
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54876829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:00
Código de Controle do Documento: cdd67910-7bcf-48f6-93da-12429cc6d176

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX TRINDADE DE
OLIVEIRA ANDRÉ contra a decisão de fls. 107-110, que não conheceu do
habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão monocrática
violou o princípio da colegialidade, porque, em regra, o mérito do habeas corpus
não pode ser decidido individualmente pelo relator.
Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, de modo que não se justificaria a manutenção
da custódia cautelar após a sentença que lhe negou o direito de recorrer em
liberdade.
Defende que, caso não seja determinada a soltura para que o
paciente recorra em liberdade, é possível substituir a prisão por medidas
cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de
Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso.
Expõe o contexto fático: prisão em flagrante em
por
11/12/2024,
suposto roubo com grave ameaça por arma de fogo e concurso de agentes;
sentença em 1o/
com negativa do direito de recorrer em liberdade.
4/2025,
Requer, ao final, a submissão do recurso ao colegiado e a reforma da
decisão para concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, ou,
subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 108):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
[...]
Portanto, não se conhece da impetração.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
Documento eletrônico VDA54876829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:00
Código de Controle do Documento: cdd67910-7bcf-48f6-93da-12429cc6d176

recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
740.703/SP,
Turma, j. em
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
Documento eletrônico VDA54876829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:00
Código de Controle do Documento: cdd67910-7bcf-48f6-93da-12429cc6d176

fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do paciente foi
mantida na sentença condenatória nos seguintes termos (fls. 32 e 41):
Com efeito, em juízo, a vítima foi firme em atestar toda a
dinâmica delitiva, confirmando seu depoimento em sede policial,
atestando a abordagem e a forma do emprego da grave
ameaça pelo Réu Alex, em concurso de pessoa e com
A vítima narrou que estava junto
emprego de arma de fogo.
com seu padrasto, o policial Leonardo Barbosa da Silva, em um
bar, próximo a um campo de futebol. Dentro desse cenário, seu
padrasto entrou para o bar, ficando a vítima junto com a
motocicleta, quando foi abordada por dois elementos, que
Segundo a vítima,
lhe subtraíram a motocicleta.
um indivíduo
cromada, enquanto uma mulher
estava com uma pistola
estaria dirigindo a motocicleta. [...]
Em razão da pena fixada, do regime inicial, bem como pelas
circunstâncias do crime, que, repisa-se, envolveu o
emprego de arma de fogo e o concurso de agentes,
perturbando a ordem pública, não concedo ao Réu Alex o
, nos termos do
§ 1o,
direito de recorrer em liberdade
art. 387,
do CPP.
A leitura da sentença revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o
paciente cometeu o crime de roubo em concurso de pessoas e mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo.
Registre-se
que,
na
recente
alteração
promovida
pela
no Código de Processo Penal, o legislador determinou, no
Lei n. 15.272/2025,
§ 3o, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do
art. 312,
consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi,
inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou
quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.
Documento eletrônico VDA54876829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:00
Código de Controle do Documento: cdd67910-7bcf-48f6-93da-12429cc6d176

As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade
concreta da conduta delituosa – praticada mediante
e em
grave ameaça
concurso de pessoas – justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54876829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:00
Código de Controle do Documento: cdd67910-7bcf-48f6-93da-12429cc6d176

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.809 / RJ
Número Registro: 2025/0499960-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00566101220258190000 054176602024 08225611920248190008 54176602024 566101220258190000
8225611920248190008
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHELLE FELIX BARCELLOS
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS - RJ177721
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALEX TRINDADE DE OLIVEIRA ANDRE (PRESO)
CORRÉU
: ESTHER DA COSTA CAMELLO LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX TRINDADE DE OLIVEIRA ANDRE (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55148530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: b017ea3a-2302-4cb2-b0f8-66d8fd45992c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: b017ea3a-2302-4cb2-b0f8-66d8fd45992c